Tribunal: TJDFT
Processo: 0718500-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. DISPENSADA. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Afasta-se a necessidade de intimação do agravado para apresentar Contrarrazões de recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, quando inexistir prejuízo ao réu por ocasião do conteúdo decisório proferido.
2. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia.
3. A impenhorabilidade absoluta tem por objetivo a Dignidade da Pessoa Humana e a Proteção Legal do Salário, motivo pelo qual não é devida a penhora de 30% (trinta por cento) de verba salarial do devedor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.